Tribunal: TJDFT
Processo: 0716181-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE TESE. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.

1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material;

2. O decisum apreciou de forma exauriente e clara as questões expostas, em todos os seus aspectos relevantes, tendo sido abordados os pontos necessários ao deslinde da controvérsia, tendo os fundamentos por base as provas produzidas tanto nos autos do Agravo de Instrumento, quanto no processo de referência, uma vez que a renda comprovada pela embargada, em cotejo com suas despesas pessoais não denotam capacidade financeira suficiente para arcar com as despesas processuais sem prejuízo ao próprio sustento e ao de sua família, cabendo a reforma da Decisão agravada, para deferir os benefícios da assistência judiciária gratuita, como consta no Acórdão embargado.

3. Se o embargante discorda do resultado do julgamento deve se utilizar da via processual adequada, já que os embargos de declaração não se prestam à revisão da tese prevalecente.

4. Recurso conhecido e desprovido.